Tribunal: STF
Processo: AI 552341
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS. REAJUSTE. ARTIGO 201 § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
No julgamento do RE n. 376.846, Relator o Ministro Carlos
Velloso, o Plenário deste Tribunal decidiu pela constitucionalidade
da legislação que determinou o reajuste dos benefícios
previdenciários pelo INPC.
Agravo regimental a que se nega
provimento.